Tribunal: TJES
Processo: 5004018-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004018-04.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS ARAUJO e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL contra o v. acórdão id 5973289, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO, ora Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6297919, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais id 6466085.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5004018-04.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO SANTOS ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, pois que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida, em parte, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão relativamente à previsão no contrato (cláusula 25.2) de incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 12% (doze por cento) ao ano, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da taxa Selic.

Todavia, a determinação de incidência da taxa Selic a título de juros de mora, o que engloba a correção monetária, não encerra omissão na medida em que alinhada à jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca das condenações fixadas em sede judicial.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRO. JUROS DE MORA. OMISSÃO CONSTATADA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.645.236/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator - Sessão de 05/12/2023.

Voto vogal - Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.